Tribunal: STF
Processo: ARE 1474343
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Servidor público municipal Médico Pleito de concessão de aposentadoria especial (art. 40, § 4º, da CF e Súmula Vinculante nº 33/STF) Aplicação dos art. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 Possibilidade - Exposição a agentes nocivos constatada em laudo pericial produzido nos autos Concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade (RE nº 590.260 - Tema nº 139/STF) ante o preenchimento dos requisitos da EC 47/05 Impossibilidade da aposentação desde a formulação do pedido administrativo ou ajuizamento da ação eis que vedada cumulação de vencimentos com proventos Exegese do artigo 37, § 10º, da CF Sentença concessiva do benefício mantida RECURSO do Instituto de Previdência e REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS apenas para alterar o termo inicial de recebimento das diferenças de proventos” (eDOC 13 – ID: 5dc73cc0, p. 2)  



    Na origem, trata-se de ação movida com o objetivo de pleitear a aposentadoria especial com integralidade e paridade, tendo o Tribunal de origem reconhecido tal direito, mas afastado o recebimento dos valores desde o requerimento administrativo, ante a impossibilidade de cumulação de benefício previdenciários com remuneração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XVI e § 10º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito ao recebimento dos valores devidos a título de aposentadoria especial com paridade e integralidade desde a data do requerimento administrativo.



    Sustenta-se que o caráter dos atrasados não se confunde com a natureza pecuniária de seus vencimentos, posto que visam assegurar a compensação pelo dessabor vivido pelo servidor que foi obrigado a permanecer em atividade, tendo o caráter indenizatório do período em que já deveria este em gozo de seu devido descanso (eDOC 18 – ID: f25a6129, p. 10).  



    Argumenta-se que, [s]e o benefício previdenciário é devido desde o requerimento, assim ele deve ser pago, uma vez que o recorrente, naquele momento, já possuía os requisitos que o permitiam a inativação, que não se deu por única e exclusiva culpa da executada (...) e que (...) a permanência em atividade foi compulsória, não poderia ter deixado de trabalhar sob pena de ficar sem receber seu salário e sem sua aposentadoria em razão da mora administrativa, ou seja, o trabalho foi compulsório e, pelo menos, foi remunerado (eDOC 18 – ID: f25a6129, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente permaneceu em atividade enquanto aguardava a concessão da aposentadoria especial na via judicial, de maneira a receber concomitantemente a sua regular remuneração. Ato contínuo, registrou a impossibilidade de acumulação do benefício previdenciário com a remuneração percebida, motivo pelo qual o direito ao recebimento do benefício deve contar a partir da efetiva inatividade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Pequeno reparo comporta a sentença apenas no que tange ao termo inicial do benefício. Há relato na inicial de que o Autor permanecia em atividade quando do ajuizamento da ação. Não há, pois, como cumular o recebimento de vencimentos e proventos desde referida data. 



    Assim, observa-se que o benefício, calculado com integralidade e observada a paridade deverá ser considerado apenas a partir de sua efetiva inatividade, mantidos os consectários fixados na r. sentença, a incidir, como mencionado, a partir da aposentação do Autor” (eDOC 13 – ID: 5dc73cc0, p. 11)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 37, § 10, DA CF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF.PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF. 2. O Tribunal de origem entendeu, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, que “o termo inicial para o pagamento do benefício é o dia do indeferimento do pedido feito na esfera administrativa.” Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1401016 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.06.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. MI 721. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DURANTE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ART. 37, § 10, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE 1318338 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.09.2021 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente